Tribunal: TCU
Processo: 004.104/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2192/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, e à vista dos pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão abaixo relacionados, com a realização da seguinte determinação. 1. Processo TC- Processo 004.104/2026-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Carvalho dos Santos (XXX.074.127-XX); Erenil Pinto Radiche (XXX.813.937-XX); Geraldo Jorge de Souza (XXX.059.344-XX); Maria Auxiliadora de Souza Bezerra (XXX.721.414-XX); Maria Celsa de Souza (XXX.546.484-XX); Maria Lazara de Souza (XXX.299.984-XX); Maria de Fatima de Souza (XXX.675.104-XX); Nadja da Silva Moura (XXX.063.837-XX); Vera Celina de Carvalho Ribeiro (XXX.572.767-XX) 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7: Determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que ajuste o valor do provento pago aos beneficiários dos atos 35346/2025 e 33746/2025 ao valor considerado correto por esta Corte de Contas, conforme a metodologia de cálculos adotada e devidamente detalhada no Demonstrativo de Cálculo dos Proventos constante dos autos, ressaltando a desnecessidade de encaminhamento de novo ato a este Tribunal de Contas da União.